Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA, 500 mg. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda, bem como para determinar a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de que oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide. 1.1. Nas razões do agravo interno, a autora postula a reforma da decisão, a fim de afastar a preliminar aplicada e, adentrando no mérito recursal da apelação interposta, negar provimento à apelação, de modo a confirmar a sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento micofenolato de mofetila, 500 mg, não padronizado, prescrito em decorrência da eficácia da medicação no controle da doença.
2. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STF).
3. No caso em apreço, tratando os autos de fornecimento de medicamentos não padronizado pelo SUS (micofenolato de mofetila), o Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da obrigatoriedade da União compor o polo passivo em litisconsórcio passivo necessário. 3.1. A respeito do tema, colhe-se a seguinte ementa do RE n° 855.178 /SE julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 793: “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-Public. 16-04-2020).
4. Embora a referida ementa registre apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, pois “recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”.
5. Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade de a União integrar o polo passivo nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS (hipótese dos autos). 5.1. “Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Carmen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021). 5.2. No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021.
6. Dentro deste contexto, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, a preliminar de incompetência absoluta deve ser acolhida e o processo remetido à Justiça Federal, impondo a nulidade dos atos decisórios, conservando os seus efeitos até que outro seja proferido pelo juízo competente, na forma do art. Art. 64, §3o, do CPC.
7. Com fundamento nos arts. 1.011 e 932, IV e V, do CPC, deve ser declarada de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda, bem como para determinar a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de que oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide. 7.1. Mantidos os efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência até que outra seja proferida, nos termos do art. 64, §4o, do CPC.
8. Agravo interno improvido.